Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001934-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO CESAR MURARO - CPF: 643.676.149-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO ÀS VÉSPERAS DO EXAURIMENTO DO PRAZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal, mantendo hígida a citação por edital e afastando a prescrição do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital foi regularmente realizada e se a prescrição do crédito tributário restou configurada no caso.

III. Razões de decidir

3.
Esgotadas as demais modalidades de citação, é válida a citação por edital realizada nos autos, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

4. Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema n. 980 do c. STJ), o termo inicial para a contagem da prescrição do IPTU deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação.

5. A retroatividade do despacho citatório à data do ajuizamento, prevista no art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, é condicionada à adoção tempestiva das providências necessárias para viabilizar a citação, ônus não observado pela parte exequente, que ajuizou a ação às vésperas do exaurimento do prazo prescricional sem adotar as diligências que lhe incumbiam, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
"
1. É válida a citação por edital quando esgotadas as modalidades previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/80. 2. O ajuizamento da execução fiscal às vésperas do exaurimento do prazo prescricional, sem a adoção tempestiva das providências necessárias para viabilizar a citação, afasta a retroatividade prevista no art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC e a aplicação da Súmula 106 do STJ, consumando-se a prescrição
”.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, art. 240, §§1o e 2o; CPC, art. 85, §8o; Lei n. 6.830/80, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980); STJ, Súmulas 106 e 414.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO CÉSAR MURARO
contra decisão (Id. 341925851 – Pág. 66
)
proferida

pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004414-37.2022.8.11.0045 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, rejeitou a exceção de
p
ré
-
executividade
oposta
, mantendo hígida a citação por edital e afastando a ocorrência de prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências de localização do executado, e a prescrição da pretensão executória, haja vista que o crédito tributário tem vencimento em 17.7.2017 e o despacho citatório somente foi proferido em 23.8.2022, após o exaurimento do prazo quinquenal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
354632892
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO CÉSAR MURARO
contra decisão (Id. 341925851 – Pág. 66
) proferida
pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004414-37.2022.8.11.0045 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, mantendo hígida a citação por edital e afastando a ocorrência de prescrição do crédito tributário.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA CITAÇÃO POR EDITAL.

De início, no que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6.830/80 dispõe, em seu artigo 8o, que sua realização na execução fiscal somente é cabível quando restarem infrutíferas as demais modalidades de citação ali previstas, quais sejam: (i) a citação por correio e (
ii
) a citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

A respeito das modalidades a que se refere a Súmula 414, o c. STJ, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que tais modalidades são a citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

No caso, compulsando os autos, verifica-se que houve tentativa de citação da parte excipiente por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), que foi infrutífera (Id. 95648143 – autos de origem).

Ato contínuo, houve tentativa de citação por oficial de Justiça, também sem êxito (Id.
133784744
–
autos de origem
).

Somente após o esgotamento de todos os meios legais é que foi realizada a citação das executadas por edital, consoante previsão do artigo 8o, incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80, razão pela qual não há que se falar em irregularidade no caso, mormente porque o ato observou os termos da legislação de regência.

Assim, diante do esgotamento das modalidades previstas no artigo 8o da Lei n. 6.830/80, deve ser reconhecida a validade da citação por edital.

1.2. DA PRESCRIÇÃO.

Sobre o assunto
, imperioso ressaltar que, consoante assentado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. Superior Tribunal de Justiça), foi firmada a tese de que o termo inicial do prazo prescricional do débito de IPTU
(i)
tem início no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; e

(
ii
)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, diante da não anuência do contribuinte.

No presente caso, o crédito tributário refere-se ao IPTU do exercício de 2017, constante da Certidão de Dívida Ativa n. 185/2022, com vencimento em
17.7.2017
, de modo que o prazo prescricional quinquenal teve início em
18.7.2017
, encerrando-se em
1
8
.7.2022
. Embora a execução fiscal tenha sido ajuizada em
16.7.2022
, dois dias antes do exaurimento do prazo, o despacho que ordenou a citação somente foi proferido em
23
.
8
.
2022
, portanto após a consumação da prescrição.

Insta salientar que, ainda que o despacho citatório interrompa a prescrição com efeito retroativo à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, §§1o e 2o, do CPC, tal benefício é condicionado à adoção tempestiva, pelo autor, das providências necessárias para viabilizar a citação.

No caso, a Fazenda Pública ajuizou a ação faltando apenas dois dias para o exaurimento do prazo prescricional, sem adotar as diligências que lhe incumbiam, e o despacho citatório somente foi proferido em
23.8.2022
, quando a prescrição já havia se consumado em
18.7.2022
, circunstância que afasta a atribuição da demora exclusivamente ao Poder Judiciário e, por conseguinte, a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Portanto, conclui-se que, na data do despacho citatório, o prazo prescricional já havia se exaurido, razão pela qual o parcial provimento do recurso é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a prescrição quinquenal do crédito tributário inscrito na CDA n. 185/2022 e, por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal n. 1004414-37.2022.8.11.0045, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, no valor de R$ 1.
0
00,00 (mil reais), diante do proveito econômico irrisório, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026